Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-08.2014.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001439-08.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 898.176.212-00 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IOMARA PEREIRA FUNAYAMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL A TÍTULO RECOMENDATÓRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL – RECURSO PROVIDO.

Embora a tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração a título recomendatório. O importante é que, no arbitramento dos honorários do defensor dativo, o magistrado pondere fatores como a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando o valor de maneira fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Claudinei Pereira da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001439-08.2014.8.11.0088 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou à pena de 4 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de favorecimento da exploração sexual de adolescente, capitulado no artigo 218-B,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor de seu defensor dativo (Id. n. 131629655).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
consignou apenas que não tinha interesse em apresentar contrarrazões, “
visto que o objeto do recurso
(...)
diz respeito exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do causídico do réu, questão esta de cunho puramente patrimonial e de interesse individual que em nada dialoga com os interesses institucionais do
Ministério Público Estadual
” (Id. n. 131629660;
sic
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 132028199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Claudinei Pereira da Silva
foi condenado à reprimenda de 4 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do crime de favorecimento da exploração sexual de adolescente, tipificado no artigo 218-B,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor de seu defensor dativo.

A razão assiste ao recorrente.

Observo que o juízo de origem arbitrou a verba em questão em apenas 2,5 unidades referenciais de honorários, nos seguintes termos:

“
Pelos trabalhos despendidos pelo advogado dativo nomeado, arbitro o valor de 2,5 URH, ante aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que são, na dicção do julgamento que fixou o Tema 984/STJ, os vetores principais para arbitramento de honorários ao defensor dativo no processo penal, que não se condiciona pela tabela referencial editada pelas seccionais da OAB
” (Id. n. 131629652, p. 12;
sic
).

De fato, sabe-se que o julgador não se vincula aos valores previstos nas tabelas de honorários publicadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Contudo, tais valores podem ser levados em consideração a título recomendatório, cabendo ao magistrado, contudo, avaliar as particularidades do caso concreto, em especial a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional.

Nessa linha intelectiva, caso o magistrado repute necessário fixar
quantum
inferior ao mínimo recomendado na tabela da OAB, deverá apresentar fundamentação idônea, sob pena de ofensa à própria dignidade do advogado – o qual, em regra, terá dedicado à defesa do acusado horas preciosas de trabalho, razão pela deve ser adequadamente recompensado pelo Estado.

Firmadas essas premissas, verifico que, na espécie, a denúncia imputava ao réu, além do crime pelo qual foi condenado (favorecimento da exploração sexual de adolescente), o delito de condução de veículo automotor sem habilitação, capitulado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Id. n. 131625198, pp. 115-116).

O advogado Moacir Pereira dos Santos (OAB/MT n. 14.462) foi nomeado defensor dativo em 28 de maio de 2015 (Id. n. 131625198, p. 23). Apresentou resposta à acusação (Id. n. 131625199, pp. 54-55), participou da audiência de instrução (Id. n. 131629651, p. 19), formulou pedido de expedição de carta precatória à Comarca de Ariquemes/RO para que o acusado pudesse ali cumprir suas medidas cautelares (Id. n. 131629651, p. 31) e apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos, ocasião em que suscitou as teses de insuficiência probatória no tocante ao crime do art. 218-B,
caput
, do CP e de prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito ao delito do art. 309 do CTB (Id. n. 131629651, pp. 63-64, e Id. n. 131629652, pp. 1-4), a segunda das quais foi, inclusive, acolhida na sentença.

Destarte, noto que o mencionado advogado exerceu sua função com zelo, atuando neste processo – deveras enredado, diga-se de passgem – ao longo de
mais de sete anos
, daí por que merece ver seu trabalho devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, tendo por base o item 7 da Tabela XIX de 2021 (ano em que prolatada a sentença), majoro os honorários arbitrados pelo juízo
a quo
para 10 URHs.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 306, §2º E 309, DO CTB (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR HABILITAÇÃO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO INCIDENTAL – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO.

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais
” (TJMT, Apelação n. 0000795-69.2014.8.11.0022, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.5.2021; data da publicação: 27.5.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para majorar os honorários advocatícios para 10 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022